Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008342-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 842.173.591-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), CASSIO ALMEIDA XAVIER - CPF: 051.798.521-70 (PACIENTE), CASSIO ALMEIDA XAVIER - CPF: 051.798.521-70 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EXTORSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - MEDIDA DE CONTENÇÃO DA PANDEMIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

A análise de
excesso de prazo na formação da culpa do paciente deve ser pautada no princípio da razoabilidade, apesar das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT, que constitui motivo de força maior e temporária, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, além do mais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de modo que por ora não violou o princípio da razoabilidade.

A alegação de inexistência de indícios de autoria delitiva demanda o confronto de provas, totalmente inviável nos estreitos limites do habeas corpus, devendo ser apreciada a questão no curso da instrução do processo criminal. Por outro lado, há indícios suficiente de autoria, tanto que a
denúncia já fora recebida pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008342-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Gilberto José Cador, em favor de
CÁSSIO ALMEIDA XAVIER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 29/10/2019, acusado da prática, em tese, do crime de extorsão.

Aduz que não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, sustentando que não há qualquer prova de que tenha praticado a conduta que lhe é imputada, bem como é mantido preso cautelarmente por quase cinco meses, sem a realização de audiência de instrução.

Afirma, ainda, que em virtude da pandemia do COVID-19 a prisão preventiva merece ser revogada, notadamente diante da precariedade da cadeia pública em que é mantido.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares, como exemplo a tornozeleira eletrônica.

Por fim, requer sua intimação para a sessão de julgamento a fim de realizar sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
39540981.

As informações de praxe foram apresentadas pelo juízo a
quo
, id. N.
39690978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40517981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Inicialmente, o impetrante sustenta ser indevida a prisão, porquanto o paciente não teria praticado o delito. Neste aspecto, cabe assinalar a inviabilidade de maior aprofundamento da prova, uma vez que é impossível revolver a matéria fática em sede de habeas corpus.

Ainda, ressalto a inviabilidade de se isentar o paciente de qualquer acusação ou culpa sem que a totalidade das provas tenha sido colhida, o que só será possível com a instrução criminal.

Ademais, o impetrante, não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia
, mormente em relação às peças investigativas,
com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.

No entanto, extrai-se das informações que o paciente em companhia de terceira pessoa, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima RODRIGO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, com o intuito de obter vantagem financeira, qual seja, o recebimento de valores que lhes eram devidos pela vítima, em razão da comercialização ilegal de entorpecentes.

Além do mais, o paciente foi preso em flagrante delito após ser perseguido pela guarnição da Polícia Militar, pois, no momento em que avistou os policiais, empreendeu fuga imediata, somente respondendo à ação penal em razão da rápida ação dos policiais, porquanto foi interceptado e capturado.

Assim, corrobora com os indícios de autoria o Auto de Prisão em Flagrante, o fato da denúncia oferecida em desfavor do paciente ter sido recebida, em razão da existência de indícios mínimos de autoria e certeza de materialidade, sendo incabível, portanto, a alegação em sentido contrário apresentada pelo impetrante, estando preenchido, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

A necessidade (
periculum libertatis)
da medida extrema decorre de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, isso porque ao impor e manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Como cediço, para decretação/manutenção da custódia cautelar é necessário que estejam presentes os indícios satisfatórios de materialidade e autoria do crime, e que tais indícios apontem como autor do delito aquele que se pretende segregar.

Imperioso, ainda, que tais indícios demonstrem que a liberdade do segregado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo certo que, para a manutenção da custódia cautelar é indispensável que não tenham sofrido qualquer alteração os fatos ensejadores da prisão, uma vez que estão condicionadas à máxima rebus sic stantibus, ou seja, demandam manutenção constante do estado factual que conduziu à segregação.

E neste Juízo de cognição sumária, perlustrando os elementos de convicção produzidos até o momento, entendo ser incabível a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança (artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal), bem como se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313 e os fundamentos do art. 312, ambos do CPP.

A liberdade do custodiado CASSIO ALMEIDA XAVIER representa RISCO À ORDEM PÚBLICA, uma vez que, na data do fato, o custodiado, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniu-se a terceiro para, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, tentar obter vantagem financeira para si ou para outrem, vantagem, diga-se, decorrente de ilícito penal, uma vez se tratava do recebimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destaque-se, outrossim, que o denunciado possui contra si 02 (duas) laudas de antecedentes criminais, das quais se pode extrair a informação de que é processado por tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menores e ameaça, na Comarca de Primavera do Leste/MT (ação penal no 11526-11.2016.811.0037 Código 182008), assim como possui contra si, condenação transitada em julgado pelo delito de latrocínio em sua modalidade tentada (ação penal no 5722-28.2017.811.0037 Código 193954), também proferida pelo Juízo Criminal de Primavera do Leste/MT.

E especificamente em relação aos fatos apurados nestes autos, é necessário ressaltar que o denunciado foi preso em flagrante delito após ser perseguido pela guarnição da Polícia Militar, pois no momento em que avistou os policiais, empreendeu fuga imediata, somente respondendo à presente ação penal pois, em razão da rápida ação dos policiais, foi interceptado e capturado, sendo também notório seu desprezo pela Lei penal, pois, muito embora respondendo a esta gama de ações penais, inclusive com condenação transitada em julgado, voltou a delinquir e a envolver-se em situações criminosas.

Destaco, outrossim, que o custodiado, como mencionado, não possui em seu favor qualquer predicado pessoal favorável e que, ainda que o possuísse, este fato, por si só não tem o condão de afastar o édito de segregação cautelar, se satisfeitos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva para determinar-se a supressão cautelar de sua liberdade. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado magistrado,
possui várias ações penais
, inclusive com condenação transitada em julgado, e continua cometendo crimes, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação ao excesso de prazo, o juízo a quo, recebeu a denúncia no dia 03/12/2019, e, logo em seguida, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, contudo, teve que cancelar tal audiência em virtude d
as medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça.

Em consulta ao sistema primus, verifica-se que em 25/06/2020,
realizou-se audiência de instrução e julgamento por videoconferência
, inclusive foi realizada a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório do réu, que somente não concluiu porque a Representante Ministerial insistiu na oitiva da vítima Rodrigo Francisco Pereira de Oliveira.

Assim, apesar das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT, que constitui motivo de força maior e temporária, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, além do mais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de modo que por ora não violou o princípio da razoabilidade.

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo a quo que seja conduzido o trâmite do feito com celeridade, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Por fim, no tocante à revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra, consoante informações prestadas pelo juízo
a quo
.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus,
com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020